Tribunal: TJPA
Processo: 0802293-05.2017.8.14.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802293-05.2017.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

RECORRIDO: DANIELLE FONSECA SILVA, ERICK RODRIGUES SACRAMENTO, MUNICIPIO DE CASTANHAL, POLYMEDH. EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA LICITANTE. PREGÃO PRESENCIAL. PRETENSÃO DE ACESSO AO PROCESSO LICITATÓRIO. OBTENÇÃO DE CÓPIAS. DEFESA DE INTERESSES DA IMPETRANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ARTS. 5º, INCISO XXXIII, E 37,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DO CERTAME. LEIS 10.520/02 E 8.666/93. GARANTIA EXPRESSA DE PUBLICIDADE E DE ACESSO AO PROCESSO DO CERTAME. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de Reexame Necessário (Remessa Necessária) de sentença proferida pelo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que concedeu a ordem pleiteada no
mandamus
, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

2. O
mandamus
foi impetrado, objetivando ter acesso aos autos do Pregão Presencial nº. 041/2017, para extração de cópias e defesa.

3. O acesso à informação é um direito fundamental, insculpido no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, o qual estabelece que
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”
.

4. O art. 37, caput, da CF determina que “
a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”
.

5. Observa-se que a pretensão da impetrante e a sentença estão em plena conformidade com as disposições constitucionais e legais aplicáveis ao caso, pois o direito de ter acesso e obter cópias de processo licitatório é um direito fundamental, reafirmado pelos princípios da publicidade, da legalidade e da moralidade, que vinculam toda a atividade administrativa.
Leis 10.520/02 e 8.666/93. Precedentes.

6. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/9/2023 a 18/9/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802293-05.2017.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIANTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL

SENTENCIADO / IMPETRANTE: POLYMEDH EIRELE EPP

SENTENCIADOS / REQUERIDOS: PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL E OUTROS.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário (Remessa Necessária)
de

sentença proferida pelo
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
(ID 15121775), que concedeu a ordem pleiteada no mandado de segurança
nº. 0802293-05.2017.8.14.0015
, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando
“aos impetrados que concedam vista do procedimento licitatório pregão presencial nº041/2017 à impetrante”
. (Grifo nosso).

O
mandamus
foi

impetrado pela empresa POLYMEDH EIRELE EPP, objetivando ter acesso aos autos do Pregão Presencial nº. 041/2017, para extração de cópias e defesa de seus interesses, relacionados à participação no certame, que tinha como objeto o fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal.

O juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada na inicial, determinando
“a imediata vistas dos autos para extração de cópias integrais do procedimento licitatório pregão presencial nº041/2017, bem como os documentos que o acompanham, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento”
, nos termos da decisão ID 15121771.

O Estado do Pará, em sua contestação (ID 13036513), alegou, em síntese: a) ausência de condição da ação, especificamente do interesse processual, em razão da inexistência de comprovação de negativa administrativa; b) necessidade de cumprimento de obrigações acessórias. Ao final, requereu a extinção do feito e, alternativamente, a denegação da segurança.

Os impetrados foram devidamente notificados, mas não apresentaram manifestações, conforme certidão ID 15121770.

O Ministério Público pugnou pela concessão definitiva da segurança, conforme consta no ID 15121774.

A sentença de mérito confirmou os termos da liminar deferida (ID 15121775).

As partes não interpuseram recursos, conforme consta na certidão ID 15121777.

Coube-me o feito por distribuição.

Nesta instância, o
Parquet
opinou pela confirmação da sentença, nos termos da manifestação ID 15199429.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário. Admissibilidade.

O art. 14, § 1º da Lei nº. 12.019/09 (Lei do Mandado de Segurança) assim dispõe:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
. (Grifo nosso).

Considerando o mandamento contido no dispositivo acima, embora o ente federativo não tenha apresentado recurso voluntário, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

II - Mérito

Trata-se de reexame de sentença na qual o Juízo de origem

concedeu a segurança pleiteada na inicial, determinando
“aos impetrados que concedam vista do procedimento licitatório pregão presencial nº041/2017 à impetrante”
.

A sentença em questão possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante disso, é inegável a violação do direito à informação e princípio da publicidade, haja vista que a impetrante solicitou cópia integral do processo licitatório, que foi negado pela administração pública sem que fosse apresentada qualquer justificativa capaz de demonstrar que as informações constantes nos autos estavam abarcadas pelo sigilo, na forma da lei.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e concedo a segurança pleiteada para, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinar aos impetrados que concedam vista do procedimento licitatório pregão presencial nº041/2017 à impetrante, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito (art. 487, I do CPC).

Sem custas para o Município de Castanhal, diante da isenção legal (art. 40 da Lei Estadual nº 8.907/19). Condeno os demais impetrantes às custas e despesas processuais, observada a divisão proporcional, considerando que são três impetrados. Sem honorários (art. 25 da 12.016/09).

Caso haja interposição de recurso tempestivo, por não haver juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), por meio de ato ordinatório, intime-se a parte contrária para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Após remetam-se os autos ao TJ/PA para apreciação do recurso.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1o da Lei nº 12. 016/09). Decorrido o prazo recursal, mesmo sem interposição de recurso, promova-se a remessa dos autos ao TJ/PA.

P.R.I.C.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO”. (Grifo nosso).

O acesso à informação é um direito fundamental, insculpido no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, o qual estabelece que
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”
.

O art. 37,
caput
, da CF determina que
“
a administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência”
. (Grifo nosso).

Na época em que a liminar foi concedida pelo Juízo
a quo
, a modalidade de licitação denominada Pregão era regida pela Lei Federal nº. 10.520/02, cujos arts. 8º e 9º estabeleciam o seguinte:

Art. 8º
Os atos essenciais do pregão
, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos,
serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade
pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto no art. 2º.

Art. 9º
Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
. (Grifo nosso).

Os arts. 3º e 63 da Lei nº. 8.666/93 assim dispõem:

Art. 3º
A licitação
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da

legalidade
, da impessoalidade,
da moralidade
, da igualdade,
da publicidade
, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

(...)

Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada
, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.

Observa-se que a pretensão da impetrante e a sentença estão em plena conformidade com as disposições constitucionais e legais acima transcritas, pois o direito de ter acesso e obter cópias de processo licitatório é um direito fundamental, reafirmado pelos princípios da publicidade, da legalidade e da moralidade, que vinculam toda a atividade administrativa.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E DE CARÁTER GERAL. ACESSO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO IMPETRADO. DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO
. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. I - O direito constitucional de obter informações dos órgãos públicos encontra-se regulamentado pela Lei nº. 12.527/11, constituindo afronta a tal a omissão e ou recusa do impetrado em disponibilizar os documentos e informações solicitadas pelo impetrante. Inteligência do art. 5º, XXXIII, da CF.
II- Restando evidenciado nos presentes autos que o Município impetrado de fato não cumpriu com suas obrigações quanto a necessária divulgação das informações requeridas, revela-se escorreita a sentença monocrática que confirmou a liminar concedida ao impetrante para lhe oportunizar o acesso ao processo licitatório relativo à reconstrução/construção da praça central deste município; contratos e aditivos; notas de empenho; ordens de pagamentos; notas fiscais; recibos, etc.; e termos de execução de medição da obra.
III- A concessão de medida liminar satisfativa, com a consequente disponibilização dos documentos públicos pela autoridade coatora não conduz à perda do objeto da ação, mostrando-se imprescindível a sua confirmação pela sentença. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Reexame Necessário: 02739003320188090084, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/03/2020). (Grifo nosso).

Diante das razões acima expostas
, conheço do Reexame Necessário e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/09/2023